Tribunal: TJSP
Processo: 1003514-42.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES" – Determinada emenda à inicial – Ausência de comprovação quanto a tentativa de solução extrajudicial do conflito - Sentença de extinção, sem julgamento do mérito – Insurgência recursal do autor - Desnecessidade de prévio pedido administrativo - Interesse de agir presente -Precedentes - Sentença anulada - RECURSO PROVIDO